Tribunal: TJSP
Processo: 1502172-74.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Pleitos objetivando o redimensionamento das reprimendas. Possibilidade parcial. Relevante quantidade de drogas apreendidas (42 tijolos de maconha – 41.368,6) que embasa a fixação das penas-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, porém, na fração de 1/8. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal em favor de

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Pleitos objetivando o redimensionamento das reprimendas. Possibilidade parcial. Relevante quantidade de drogas apreendidas (42 tijolos de maconha – 41.368,6) que embasa a fixação das penas-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, porém, na fração de 1/8. Inaplicabilidade da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal em favor de Eliana e Adriele, uma vez não confessada a prática delitiva, no caso, o transporte de substâncias entorpecentes. Mantida elevação, em 1/6, pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06, porquanto demonstrado que o crime foi praticado entre diferentes estados, sendo as apelantes detidas após apanharem suas malas (contendo os entorpecentes acima referidos), logo após o desembarque de voo interestadual. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a primariedade das agentes e a inexistência de elementos concretos indicando eventual dedicação habitual das apelantes a atividades criminosas, tampouco o fato delas serem vinculadas a organização criminosa. Precedente do STJ. Viável, ainda, a fixação do regime inicial aberto, assim como a substituição das penas corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo, em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução. Parcialmente providos.